Tribunal: TJDFT
Processo: 0709229-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709229-14.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA RECORRIDO: SUSTENTARE SANEAMENTO S/A E SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SUMARIEDADE DO WRIT. EXTINÇÃO SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Mandado de Segurança é ação de rito especial destinada à tutela de direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 2. Dada a sumariedade do writ, cabe ao impetrante demonstrar o seu direito logo no arrazoado inicial, de plano e de maneira incontestável, sob pena de indeferimento liminar, medida que se impõe ao relator, “ex officio”, o que decorre da leitura dos artigos primeiro e décimo da Lei 12.096/09. 3. O edital da licitação exige a comprovação de que o licitante tenha operado, anteriormente, aterro sanitário com regular licença ambiental, ou equivalente no Brasil. A existência de licença ambiental equivalente, expedida pelo órgão público Argentino, demanda dilação probatória, haja vista a necessidade de se apurar a legislação estrangeira, bem como a regularidade dos atos administrativos e a análise de equivalência entre o ato administrativo (licença ambiental) argentino e o ato brasileiro. Logo, há ausência de direito líquido e certo de a apelante se ver habilitada. 4. RECURSO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; b) artigos 33, §2o, 61, parágrafo único, e 109, inciso I, alínea “a”, todos da Lei 8.666/1993, asseverando, em síntese, que o contrato firmado com a SUSTENTARE SANEAMENTO S/A foi feito em violação à liminar anteriormente proferida. Afirma que a recorrida foi devidamente intimada da ordem, contudo, não cumpriu a decisão. Defende que não foi constituída pessoa jurídica especificamente para a integrar o consórcio, pugnando pela garantia de seu direito legal de recurso em face de qualquer decisão de habilitação ou inabilitação. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Eduardo Talamini, OAB/PR 19.920 e André Guskow Cardoso, OAB/PR 27.074. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial com relação à mencionada contrariedade aos artigos 33, §2o, 61, parágrafo único, e 109, inciso I, alínea “a”, todos da Lei 8.666/1993. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Restou devidamente comprovado que o contrato com a SUSTENTARE (Contrato no 12/2023) foi realizado em 10/08/2023, ou seja, antes da impetração da presente ação (em 14/08/2023). A decisão liminar (revogada pela sentença recorrida) foi proferida em 15/08/2023, logo não há que se falar que o contrato foi firmado com violação à decisão liminar. (...) Quanto ao fato da eventual ilicitude na não apreciação do recurso, tenho que não assiste razão à apelante, haja vista que a SLU já expôs, tanto na decisão que inabilitou a apelante quanto em juízo, as suas razões de decidir, todas no sentido de que a apelante não preenche os requisitos para ser habilitada, logo a reforma da sentença para determinar que o recurso seja apreciado é provimento inerte, haja vista que os argumentos da SLU para inabilitar a apelante foram exaustivamente expressos pela autarquia. Quanto ao fato do alegado direito líquido e certo de ser habilitada no certame licitatório, tal argumento não merece prosperar. Vejamos. Como dito acima, o mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, demonstrável de plano, sem a necessidade de produção probatória, quando houver ilegalidade no ato praticado. O edital da licitação exige a comprovação de que o licitante tenha operado, anteriormente, aterro sanitário com regular licença ambiental, ou equivalente no Brasil. Entretanto, o SLU informa que não há prova de que a operação realizada anteriormente pela licitante, na Argentina, tenha obtido licença ambiental análoga à exigida no Brasil, ao passo que o apelante alega que a documentação por ele acostada comprova tais requisitos. A existência de licença ambiental equivalente, expedida pelo órgão público Argentino, demanda dilação probatória, haja vista a necessidade de se apurar a legislação estrangeira, bem como a regularidade dos atos administrativos e a análise de equivalência entre o ato administrativo (licença ambiental) argentino e o ato brasileiro (ID 61767172 - Pág. 4). A manifestação do CEAMSE, da Argentina, embora constitua prova indiciária, não é suficiente para demonstrar, de plano, que o ato por ela expedido equivale à licença ambiental brasileira, o que demanda dilação probatória. Portanto, a apelante não possui direito líquido e certo de ser considerada habilitada no procedimento licitatório em questão, razão pela qual eventual direito nesse sentido deve ser buscado pelos meios comuns de instrução e julgamento, ou seja, é incabível a impetração de mandado de segurança no presente caso. Assim, restam prejudicadas as demais questões fáticas sustentadas pela apelante, haja vista que, nestes autos, não foi comprovado o direito líquido e certo, que é pressuposto para a impetração de mandado de segurança. Eventual direito que apelante julgue ser detentora, ou mesmo arguições como nulidade de procedimento ou nulidade de contrato, devem ser discutidas em outros autos, nos quais será possível a análise aprofundada da prova produzida (ID 61767172 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados Eduardo Talamini, OAB/PR 19.920 e André Guskow Cardoso, OAB/PR 27.074. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002